Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Progressão de regime. Réu reincidente em crime comum. Nova condenação por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado). Progressão de regime. Incidência da fração de 50%. Inteligência do art. 112, VI, a, da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. Fração de 40% indevida ante o resultado morte (LEP, art. 112, V). Decisão agravada correta. Recurso conhecido e desprovido.